Tribunal: STF
Processo: Ext 825
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-17
Data de publicação: 2004-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
I. -
Extradição executória: o cálculo da prescrição, conforme o direito
brasileiro, toma por base a pena aplicada no estrangeiro. Prescrição
 da pretensão executória ocorrida.
II. - Extradição indeferida.